Tribunal: TJMT
Processo: 1012107-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012107-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDENIL AVELINO DE ALMEIDA - CPF: 974.061.711-53 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA TIM CELULAR S/A, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA CLARO S/A.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012107-44.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claro S/A

Tim S/A

Recorrido(s):

Edenil Avelino de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO ATENDIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVADA DA EMPRESA DOADORA (CLARO S/A) ACOLHIDA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA CLARO S/A PROVIDO E RECURSO DA TIM S/A IMPROVIDO.

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, pois provada a portabilidade nos autos, a empresa doadora não possui responsabilidade por eventuais falhas na prestação de serviço da operadora receptora.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se a portabilidade da linha telefônica solicitada pelo consumidor não consumou, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos sofridos, pois a linha telefônica é utilizada para fins comerciais.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho
reconhecer
a preliminar de incompetência no que se refere
ao pedido de danos materiais e lucros cessante
e
julgar
EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 337, inciso II, do CPC,
rejeitar
as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa, e
julgar

parcialmente procedentes
os demais pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) que as partes reclamadas, no prazo de 48 horas,
restabeleçam
o funcionamento da linha telefônica sob o número 65 99301-1492, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais).
Caso a linha telefônica não seja restabelecida no prazo assinalado
, a parte reclamante
deve
comparecer em uma das lojas da empresa reclamada, na posse de seu celular, oportunizando eventuais ajustes nas configurações do aparelho. Para que seja caracterizado o descumprimento da obrigação a parte reclamante deverá apresentar protocolo de atendimento pessoal, com data posterior ao prazo concedido;

b)
condenar
as reclamadas, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

c)
restabelecer
os efeitos parcial da tutela provisória de urgência deferida no ID 51829937, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMRESA CLARO S/A

Colendos Pares,

O caso discutido se refere a defeito na prestação de serviço de portabilidade no número telefônico (65) 99301-1492, entre a empresa Claro S/A e a empresa TIM S/A.

Em análise dos autos, vejo que a empresa doadora (Claro S/A) comprovou satisfatoriamente seu mister, visto que pelo histórico de ligações apresentados com a contestação, o número telefônico parou de funcionar justamente na data relatada pelo autor, 08/03/2021.

Outrossim, os áudios juntados com a petição inicial, comprovam que a linha telefônica já havia sido transferida para Tim S/A, no entanto, houve erro no procedimento e a empresa estava tentando resolver o problema.

Portanto, evidenciada a portabilidade, a empresa doadora não possui responsabilidade por eventuais falhas na prestação de serviço da operada receptora, visto que não há qualquer ingerência sobre o seu sistema. Sendo a empresa Tim S/A responsável pela transferência e funcionamento da linha telefônica, cabia a ré Claro S/A apenas consentir com o pedido de portabilidade.

Desta forma, a meu ver, deve ser reconhecida a ilegitimidade da Claro S/A, uma vez que não possui qualquer ingerência em eventual falha dos serviços prestados pela operadora de telefonia receptora.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Reclamada Claro S/A e julgar extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso restou incontroverso que em 06/03/20201, o Reclamante solicitou a portabilidade da linha telefônica, (65) 99301-1492, comprometendo-se a ré a efetuar no prazo de até duas horas, sendo lhe fornecido na oportunidade um número provisório.

Informou que mesmo depois de longo lapso temporal e diante de várias reclamações, consoantes números de protocolos de atendimentos informados, o número primitivo (65) 99301-1492, não foi reativado.

Consoante se infere dos áudios juntados com a inicia e diferente do que é afirmado pela ré, a portabilidade não foi concluída, o atendente na gravação constante no id 106453969, afirma que a solicitação ainda estava em andamento (após 16 dias) e não teria outra alternativa, ao autor, que não fosse aguardar a conclusão.

Entretanto, quando da oferta do serviço, a empresa afirmou ao consumidor que, em duas horas, o serviço já estaria concluído, e, o autor, acreditando na promessa feita, concordou em trocar de operadora de telefonia.

Ocorre, que segundo informações trazidas aos autos, até a data da prolação da sentença, agosto/2021, a portabilidade não havia sido realizada.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que os fatos descritos neste feito configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, que não conseguiu solucionar o problema administrativamente,

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido porque fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, visto que o número da linha era utilizado para exercer sua atividade profissional.

De modo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, a considero integrada a este voto.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento ao recurso da Claro S/A, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
e julgar extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso da Tim S/A,
nego-lhe provimento
e mantenho a sentença em todos os seus termos. Condeno a Tim S/A, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021